Tribunal: STF
Processo: ARE 1440826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    1. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, por maioria, no julgamento do E-RR-1522-62.2013.5.15.0067, publicado em 20/10/2017 e noticiado no Informativo TST nº 155, decidiu que, para o cumprimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT com relação à alegação de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional, é necessária a transcrição da petição de embargos de declaração e doacórdão dos embargos aclaratórios.



    2. Para a SBDI-1 do TST, tal exigência condiz com os princípios da impugnação específica e da dialeticidade recursal, sendo necessário que a parte evidencie a provocação acerca da questão essencial e comprove a existência do erro de procedimento em segunda instância.



    3. No caso, observa-se que, neste capítulo, o presente recurso de revista não preenche o requisito elencado no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que a reclamada não transcreveu a decisão de embargos de declaração.



    4. Por conseguinte, o recurso de revista dos reclamados apresenta insanável defeito de fundamentação e não se revela apto ao conhecimento.



    5. Ressalte-se que o entendimento firmado pela SBDI-1 do TST encontra-se positivado no art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, bem como que a legislação processual tem aplicação imediata no tempo, conforme preceitua o art. 14 doCPC.



    ECT – ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA (AADC) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 15 – TESE FIXADA NO IRR-1757-68.2015.5.06.0371.



    1. A SBDI-1, ao julgar o IRR-1757-68.2015.5.06.0371, fixou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo nº 15:“Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente”



    2. Nesse contexto, restam afastadas as violações apontadas, uma vez que a decisão regional encontra-se em harmonia com a tese jurídica fixada no Incidente de Recursos Repetitivos, de natureza vinculante eobservância obrigatória. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XXVI; 8º, III e VI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente